Tribunal: TJBA
Processo: 8011971-18.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011971-18.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BARTIRA MARIA FREITAS SANTANA Advogado(s): TATIANA ROCHA DE ARAGAO MIRANDA APELADO: CONDOMINIO SHOPPING FEIRA DE SANTANA Advogado(s):ELMANO PORTUGAL NETO ACORDÃO DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO EM DECORRÊNCIA DA PRÁTICA DE INFRAÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM SHOPPING CENTER. CIÊNCIA DO LOCADOR ACERCA DA SUB-ROGAÇÃO DA PESSOA FÍSICA PARA A PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO POR LONGO LAPSO TEMPORAL. DESLEAL NÃO EXERCÍCIO DE DIREITO. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. SURRECTIO. OCORRÊNCIA. INCABÍVEL O DESPEJO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Observa-se dos documentos acostados com a contestação de ID 28836206 que, apesar de não haver comprovação nos autos de ter sido dada ciência à parte apelada, esta passou a emitir os boletos de cobrança de condomínio já em nome da pessoa jurídica sub-rogada, deixando claro ter ciência acerca de tal fato. 2. Nosso ordenamento jurídico pátrio estabelece, como corolário das relações contratuais, o Princípio da boa–fé objetiva e rechaça o exercício abusivo de direitos, que pode também se dar pelo desleal não exercício de direitos, tal como no caso em questão, restando configurada a surrectio em virtude da não oposição do apelado à sub-rogação operada na locação sub examine. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8011971-18.2019.805.0080 em que figura como apelante BARTIRA MARIA FREITAS SANTANA e, apelado, o CONDOMINIO SHOPPING FEIRA DE SANTANA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao apelo, pelas razões adiante alinhadas. Sala das Sessões, de de 2022. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA VI